Tribunal: TJDFT
Processo: 0746845-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ANULAÇÃO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL. ENTE CONDOMINIAL NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INEFICÁCIA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO. ARTIGO 506 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TEMERIDADE. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1 – A Ata é o ato por meio do qual a vontade dos condôminos manifestada em Assembleia Geral é oficializada e adentra o mundo jurídico, criando direitos e obrigações. Logo, anulando-se a ata, ou suspendendo-se sua eficácia por meio de ato judicial precário, a decisão da Assembleia Geral de condôminos não produz efeitos jurídicos.
2 – O pedido deduzido na origem, consistente na declaração de nulidade de Ata de Assembleia Geral Extraordinária, tem o objetivo de interferir na órbita jurídica do Condomínio, que não está no polo passivo da Demanda, de modo que, nos termos do art. 506 do CPC (“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”), o referido ente condominial (terceiro) não seria afetado pela sentença que venha a ser proferida na causa.
3 – É temerária, em decisão precária, a suspensão de decisão tomada em Assembleia Geral Extraordinária no bojo de Demanda em que o próprio Condomínio Edilício não é parte, independentemente da existência de indícios e eventual confirmação da alegada nulidade da ata da assembleia geral em discussão.
4 – O art. 114 do CPC dispõe que “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes” e o art. 115, I, do CPC, por sua vez, preceitua que “A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo.”
5 – Embora o parágrafo único do art. 115 do CPC estabeleça que, nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o Juiz determinará ao Autor que requeira a citação de todos os que devam ser litisconsortes, antes de proceder à extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do estágio avançado da instrução processual, não é mais admissível a emenda da petição inicial para incluir o Condomínio Edilício no polo passivo da demanda, razão pela qual o Feito originário deve, desde logo, ser extinto em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
Agravo de Instrumento provido.
Processo originário extinto.
Agravo Interno prejudicado.